Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ARTIGO 7o, CAPUT DO DECRETO. CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO AGRAVADO (ARTIGO 157, §2o, DO CÓDIGO PENAL), ESTELIONATO (ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL) E FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL). CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E SEM VIOLÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 9o, INCISO XV. INVIABILIDADE. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que a apenada não atendeu ao requisito objetivo previsto no artigo 9o, inciso XV do referido ato normativo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça e por crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa autoriza a aplicação da regra prevista no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O inciso XV do artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024 determina que o indulto poderá ser concedido aos condenados por crimes contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano.
5. Conforme o artigo 7o, caput, do Decreto n. 12.338/2024, a apuração do requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação da pena deve ser realizada com base na soma ou unificação de todas as condenações definitivas, com trânsito em julgado até 25-dezembro-2024.
6. Segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a concessão do indulto quanto a crimes patrimoniais cometidos sem violência quando o apenado também cumpre condenações definitivas por crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
7. No caso, a reeducanda além de cumprir pena pelo delito de estelionato (crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa), também ostenta condenação por roubo (crime patrimonial cometido com violência ougrave ameaça à pessoa), razão pela qual não faz jus ao benefício previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.